Tribunal: TJSP
Processo: 0008535-41.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – RECURSO OFICIAL – Ação de recálculo de proventos - URV – Servidores públicos estaduais – Pretensão de recálculo da remuneração nos termos da lei no 8.880/94 a partir de março de 1994 – Possibilidade, em tese – Fato constitutivo do direito comprovado (art. 333, I, do CPC) – CONSECTÁRIOS LEGAIS – Divergência entre o

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – RECURSO OFICIAL – Ação de recálculo de proventos - URV – Servidores públicos estaduais – Pretensão de recálculo da remuneração nos termos da lei no 8.880/94 a partir de março de 1994 – Possibilidade, em tese – Fato constitutivo do direito comprovado (art. 333, I, do CPC) – CONSECTÁRIOS LEGAIS – Divergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (Tema no 905 do STJ) e do RE no 870.847/SE (Tema no 810) – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – Decisão retratada.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000841099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0008535-41.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CLAUDETE BENEDITA LOURENÇONI (E OUTROS(AS)), LILIAN BORGES,
MARCIA CRISTINA PASCHIOALOTTI NEGRI, MARA INES SUTTI, LUIZA
APARECIDA GRELLA SANTOS, LEDA CONCEIÇAO TENORIO DE BRITO
MONTANDON,
INÁCIA
APARECIDA
FAELIS
PIOLLA,
FATIMA
APARECIDA CAMPOS, EURENICE DA GRAÇA VAGOSTELLO e EVA
CONCEIÇAO APARECIDA FLORENTINO, é apelado FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Decisão retratada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E ANA
LIARTE.
São Paulo, 5 de outubro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
211
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0008535-41.2009.8.26.0053
APELANTES: CLAUDETE BENEDITA LOURENÇONI E OUTROS
APELADA:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM:
14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA
CAPITAL
VOTO N° 19.096
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) APELAÇÃO RECURSO OFICIAL Ação
de recálculo de proventos - URV Servidores públicos
estaduais Pretensão de recálculo da remuneração nos
termos da lei no 8.880/94 a partir de março de 1994
Possibilidade, em tese
Fato constitutivo do direito
comprovado (art. 333, I, do CPC) CONSECTÁRIOS
LEGAIS Divergência entre o entendimento exposto no v.
acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso
repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (Tema
no 905 do STJ) e do RE no 870.847/SE (Tema no 810)
Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso
II, do CPC/2015 Devolução dos autos à Turma Julgadora
para eventual Juízo de adequação Decisão retratada.
Vistos.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos por CLAUDETE BENEDITA LOURENÇONI E OUTROS
nos autos da “ação ordinária” por eles ajuizada em face
da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgada improcedente
pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que a MP 434/94,
reeditada
sob
o
no
457/94
e
482/94,
convertida,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
311
finalmente, na Lei no 8.880/94, que instituiu a URV,
tinha evidente caráter monetário e, como tal, serviu
exclusivamente
para
fins
de
regulamentar
medidas
graduais de conversão do padrão monetário do cruzeiro
real para o real, consoante r. sentença de fls. 215/220,
cujo relatório se adota.
Em
suas
razões
(fls.
22/232),
os
apelantes sustentaram, em síntese, que o critério
adotado pela Administração Estadual no procedimento de
conversão do valor dos vencimentos de seus servidores
não teria respeitado a adequada forma prevista pela Lei
Federal no 8.880/94, gerando defasagem remuneratória ao
longo do tempo. Acrescentaram que tais prejuízos não
poderiam
ser
considerados
como
“absorvidos”
pelos
eventuais reajustes que tenham sido concedidos pelo
Estado, mas a título diverso. O mesmo valendo para
hipotética situação de reestruturação da carreira do
servidorismo, já que não há como comprovar que os
valores que passaram a compor a remuneração de cada
servidor
não
levaram
em
consideração
o
montante
remuneratório percebido até então, acumulando-se os
prejuízos. Requereram, assim, o provimento do recurso,
julgando-se
integralmente
procedente
a
pretensão
inicial.
O v. acórdão proferido por esta 4a
Câmara, sob a relatoria do Exmo. Des. THALES DO AMARAL, deu
provimento parcial ao recurso, para julgar procedente em
parte a ação, condenando a Fazenda do Estado ao
recálculo dos vencimentos dos autores a partir de
março.1994, descontados os reajustes concedidos posteriormente, devendo pagar eventuais diferenças,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
411
observada
a
prescrição
quinquenal,
corrigidas
monetariamente desde quando devidas, acrescidas de juros
moratórios contados da citação, á base de 6% a.a., nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, aplicando-se a
Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência.
Em seguida, o Tribunal “ad quem” acolheu
os embargos de declaração opostos pelos autores, tão
somente para fins de afastar do dispositivo do acórdão a
menção
ao
desconto
dos
reajustes
concedidos
posteriormente e determinar o apostilamento dos títulos
dos autores (fls. 335/337).
Inconformada, a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO interpôs Recurso Especial (fls. 340/347), bem como
Recurso Extraordinário (fls. 349/364), pretendendo, em
síntese, a reforma do julgado, notadamente quanto aos
consectários
legais
incidentes
sobre
o
montante
condenatório.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SP (Tema no 810) e no REsp no 1.495.146-MG (Tema
no 905 do STJ), bem como o disposto no art. 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os autos
foram devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
(fls. 441/445).
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
511
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo Plenário do Excelso Pretório, por maioria
de votos, quando do julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE:
“Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito
ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.”
Deste modo, verifica-se que o E. STF

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
611
firmou posicionamento no sentido de que:
1. JUROS DE MORA.
1.A.
Nas condenações advindas de relação jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se incompatível para com o texto constitucional, devendo-se aplicar, em
substituição, os mesmos índices devidos pelo
contribuinte em situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
compatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
2. CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
incompatível
para
com
o
texto
constitucional, uma vez que a TR não configura índice de
atualização monetária idôneo.
Ainda,
insta
registrar
o
que
ficou
decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, quando do julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO
QUE
É
RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
711
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística
da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-
E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que
declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal
Federal,
objetivou
reconhecer
a
validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
811
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples);
correção
monetária:
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir
de
julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza
previdenciária
sujeitam-se
à
incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto
aos
juros
de
mora,
incidem
segundo
a
remuneração oficial da caderneta de poupança

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
911
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de
mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas
na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização
da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado
a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.
"SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização
monetária nem para compesação da mora -,
razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.
(REsp
1495146/MG,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/02/2018, DJe 02/03/2018)
Com efeito, observa-se que o Tema no 810
do STF apenas reconheceu a inconstitucionalidade da
utilização da TR como índice da correção monetária, mas
não determinou de forma expressa a aplicação do índice

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1011
IPCA-E.
Em seguida, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, por meio do Tema no 905, entendeu pela
legitimidade de aplicação dos índices INPC e IPCA-E para
fins de correção monetária, por serem capazes de captar
o fenômeno inflacionário, de modo que não reconheceu o
IPCA como indevido.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido por esta Colenda Câmara, sob a relatoria do
Exmo. Des. THALES DO AMARAL, em divergência com o
entendimento do Excelso Pretório, registrou:
“(...)
corrigidas monetariamente desde quando devidas, acrescidas de
juros moratórios contados da citação, à base de 6% a.a., nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, aplicando-se a Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência” (fls. 271).
Destarte, este órgão colegiado, de fato,
divergiu do entendimento posteriormente firmado pelo E.
STF no que tange aos consectários legais incidentes
sobre o montante condenatório, de modo que devida a
retratação.
Diante
do
exposto,
em
Juízo
de
retratação, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso dos
autores, para julgar PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO,
merecendo o v. acórdão ser retificado para constar que
sobre os valores devidos pela Administração, deverá ser
aplicada a adequada forma de incidência dos consectários
legais, a saber: (i) correção monetária a partir do
vencimento de cada prestação, de acordo com o IPCA-E, e (ii)
juros de mora a partir da citação, segundo os percentuais

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1111
aplicados à caderneta de poupança (observada a regra
instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma do art.
1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída pelo art.
5o, da Lei no 11.960/2009 (vide teses firmadas pelo Tema
905 no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça e pelo
E. STF no RE no 870.947/SE Tribunal Pleno, Rel. Min.
LUIZ FUX, julgado em 20.09.2017).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR